Tribunal: TJMT
Processo: 1000715-22.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000715-22.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: FRANCISCA DE ARAÚJO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR. LIMITAÇÃO AO EXAME DO MÉRITO. REQUISITOS DO TEMA 06 DO STF NÃO PREENCHIDOS. CONSULTA AO NATJUS REALIZADA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde que deferiu tutela provisória determinando o fornecimento dos medicamentos Paracetamol + Codeína Fosfato 500mg + 30mg e Betatrinta (Propionato de Betametasona + Fosfato Dissódico de Betametasona), conforme prescrição médica. O agravante sustenta a ausência de comprovação dos requisitos exigidos para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, com fundamento no Tema 06 da Repercussão Geral do STF, além de suscitar a incompetência absoluta da Justiça Estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a admissibilidade da preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada apenas em sede recursal; (ii) verificar se foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF no Tema 06 para a concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual não foi analisada pelo juízo de origem e tampouco constitui objeto da decisão recorrida, razão pela qual não se conhece da matéria nesta instância recursal, sob pena de indevida supressão de instância.
4. O mérito devolvido à instância recursal se restringe à análise dos requisitos previstos no Tema 06 do STF (RE 566.471) para fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.
5. O laudo médico apresentado não evidencia a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS nem a imprescindibilidade clínica dos medicamentos pleiteados, deixando de preencher os requisitos cumulativos dos itens 2.c e 2.e do Tema 06.
6. O parecer técnico do NATJUS, regularmente consultado, reconheceu a existência de alguma evidência científica na combinação Paracetamol + Codeína, mas alertou para limitações relevantes no caso concreto, não recomendando a concessão.
7. Diante da ausência de preenchimento dos critérios fixados pelo STF, a manutenção da tutela antecipada concedida em primeiro grau se mostra indevida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, suscitada exclusivamente em sede recursal, não pode ser conhecida pela instância revisora, sob pena de supressão de instância.
2. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do Tema 06 da Repercussão Geral do STF, com ônus da prova a cargo da parte autora.
3. A ausência de demonstração da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade clínica dos medicamentos pleiteados impede a concessão excepcional.
4. O parecer técnico do NATJUS constitui elemento relevante para o controle técnico da pretensão, especialmente quando evidencia limitações à eficácia do tratamento pleiteado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 196 e 103-A; CPC, arts. 1.013, § 1o; 489, § 1o, V e VI; 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 06), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 27.09.2023; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, Processo no 1004181-98.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 09.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000715-22.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCA DE ARAUJO - CPF: 023.241.433-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025